Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-78.2016.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MÚTUO – Contrato verbal de empréstimo de dinheiro entre particulares – Ação de cobrança – Autor que realizou vários empréstimos no período de 2014 a 2015, tendo como favorecida a empresa apelada, de propriedade de sua ex cônjuge – Transações comprovadas nos autos – Ausência de prazo determinado para o cumprimento, pela devedora – Obrigações líquidas e certas, não reduzidas a termo – Mora

Ementa:
MÚTUO – Contrato verbal de empréstimo de dinheiro entre particulares – Ação de cobrança – Autor que realizou vários empréstimos no período de 2014 a 2015, tendo como favorecida a empresa apelada, de propriedade de sua ex cônjuge – Transações comprovadas nos autos – Ausência de prazo determinado para o cumprimento, pela devedora – Obrigações líquidas e certas, não reduzidas a termo – Mora ex persona – Juros de mora que incidem a partir da citação, na ausência de interpelação – Correção monetária que visa recomposição do valor real da moeda, sendo devida a partir dos efetivos desembolsos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-78.2016.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE DE CARVALHO SANTESSO, é apelado QUALIDICUT INDUSTRIA
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE ELASTOMEROS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-78.2016.8.26.0681 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1001296-78.2016.8.26.0681
APELANTE: BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO SANTESSO
APELADA:
QUALIDICUT
INDUSTRIA
IMPORTAÇAO
E
EXPORTAÇAO DE ELASTOMEROS LTDA EPP
ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE LOUVEIRA
JUIZ: Camila Corbucci Monti Manzano
VOTO No 32.454
MÚTUO Contrato verbal de empréstimo de
dinheiro entre particulares Ação de cobrança
Autor que realizou vários empréstimos no
período de 2014 a 2015, tendo como favorecida
a empresa apelada, de propriedade de sua ex
cônjuge Transações comprovadas nos autos
Ausência de prazo determinado para o
cumprimento, pela devedora
Obrigações
líquidas e certas, não reduzidas a termo Mora
ex persona Juros de mora que incidem a partir
da citação, na ausência de interpelação

Correção monetária que visa recomposição do
valor real da moeda, sendo devida a partir dos
efetivos desembolsos Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-78.2016.8.26.0681 -Voto no
3
BRUNO HENRIQUE DE CARVALHO SANTESSO, junto aos autos
da ação de cobrança fundada em contrato de mútuo verbal, com
reconvenção,
que
move
contra
QUALIDICUT
INDUSTRIA
IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE ELASTOMEROS LTDA EPP,
ações essas julgadas parcialmente procedente e improcedente,
respectivamente, pela r. sentença de fls. 134/138, cujo relatório fica
adotado.
Sustenta o autor-apelante, em seu recurso, que em
ajuda financeira à apelada, que nos idos de 2014/2015, passava por
dificuldades financeiras, e por se tratar de empresa da ex cônjuge,
administrada pelos sogros, efetuou vários empréstimos à empresa,
durante a constância do casamento. Entretanto, houve pagamentos
parciais, sem incidência de juros moratórios e correção monetária,
devendo ser computados no cálculo do débito. Por tais motivos,
requer a reforma da r. sentença, condenando-se a apelada ao
pagamento integral do empréstimo contratado, com os acréscimos
legais (fls. 141/149).
Recurso regularmente processado, preparado, e
respondido às fls. 155/161.
É o Relatório.
Extrai-se da exordial que o autor, no período de 2014
a 2015, quando ainda casado com a sócia da empresa requerida,
efetuou vários empréstimos para ajudar na manutenção da firma, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-78.2016.8.26.0681 -Voto no
4
esta passava por dificuldades financeiras, e também por consideração
aos sogros, os administradores, em virtude de estreitos laços
familiares que possuía com eles.
Foram efetuados, ao longo desse período, vários
pagamentos parciais, porém, sem a correção e os acréscimos legais,
persistindo saldo devedor, conforme constatado na r. sentença.
Entretanto, não foram fixados, na condenação, a
correção e consectários legais devidos sobre os valores emprestados,
como de rigor.
O MM. Juiz julgou parcialmente procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento de R$ 853,48, a título de danos
materiais, nao sendo esse valor condizente com o real débito. Daí o
apelo do autor.
Pois bem.
Da análise dos elementos existentes nos autos,
possível aferir que o autor, efetivamente, nos idos de 2014/2015,
efetuou vários depósitos para a empresa requerida, que passava por
dificuldades financeiras, na intenção de auxiliar a família da ex
cônjuge. Ao longo desse período, houve vários depósitos para
pagamentos parciais do débito, porém, sem atualização e os devidos
consectários legais.
Com efeito, trata-se, no caso de presente, de contrato
verbal de mútuo de dinheiro, efetuado entre particulares, regulado
pelos artigos 586 a 592, do CC.
A despeito de ter sido realizado o contrato entre
cônjuges, em função de estreitos laços familiares mantidos, à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-78.2016.8.26.0681 -Voto no
5
não se pode reconhecer que o instituto prescinda de onerosidade,
consoante se depreende das provas coligidas aos autos.
Não se trata de doação, e a natureza de onerosidade
se comprova através dos cheques dados ao autor, pela administradora
da empresa, a título de 'garantia' pelo não pagamento, como se vê de
fls. 80, pela troca de mensagens pelo aplicativo whatsapp, na qual se
vê que o autor, ao receber parte do pagamento dos empréstimos,
devolve o cheque recebido à emitente (sua sogra), administradora da
empresa (fls. 80). A verificar, também, os cheques de fls. 91/92.
E, dado o caráter de onerosidade, evidente se afigura
a incidência de correção monetária e juros moratórios, pelo
descumprimento parcial.
Há de se consignar que se trata de contrato de mútuo
verbal, sem termo certo para cumprimento, não tendo sido
convencionado pelas partes incidência de juros ou atualização, fato
esse que, no entanto, apenas limita o percentual do acréscimo, que
deve ser o legal, de 1% a.m. (art. 591 do CC), a partir da citação, data
da constituição da mora, por se tratar de mora “ex persona”,
inexistindo interpelação da devedora, sob qualquer das modalidades
legítimas.
E, a correção monetária, também é de rigor, para fins
de recomposição do valor real da moeda, devendo ter como termo
inicial a data dos desembolsos, devendo ser o valor do débito apurado
oportunamente.
Daí o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001296-78.2016.8.26.0681 -Voto no
6
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
CARLOS NUNES
RELATOR